Tribunal: TJES
Processo: 5019240-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019240-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REYNALDO BARBOSA PENICHE
RECORRIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte recorrente pretende revisar os termos e anular as cláusulas de um Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, cujo objeto é um crédito de R$210.000,00, existindo pedido expresso nesse sentido.

Em sede de

sentença (ID 4977974) foi extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Verificado isso, entendo que o valor da causa extrapola o teto permitido no Microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3 º, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, razão pela qual DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE, não havendo condenação em custas e/ou honorários advocatícios, ante expressa vedação legal.
”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4977980), almejando que seja o presente recurso conhecido e, em ato contínuo, lhe seja dado provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 4977988)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

No caso em apreço é possível observar que a parte autora requer a anulação do contrato e o valor da causa necessariamente será o que está previsto no contrato. Neste diapasão, o valor correto da ação deverá corresponder ao valor do negócio jurídico que se pretende revisar (R$ 210.000,00), acrescido do valor da restituição pleiteada (R$ 9.417,85), tal como reconhecido pelo Juiz “a quo”, ou seja, o valor da causa deverá ser de R$ 219.417,85.

Nesses moldes, verifica-se que não devem prosperar os requerimentos do Recorrente, pois o valor da causa necessariamente, por força de lei, será o que está previsto no contrato.

Isto posto, verifica-se que o valor do contrato assinado pela parte autora é R$210.000,00), acrescido do valor da restituição pleiteada (R$9.417,85), totalizando o valor da causa de R$219.417,85. De modo que, a referida causa não poderá ser julgada em sede de Juizados Especiais, que tem por alçada máxima as causas não excedentes a quarenta salários-mínimos (artigo 3º, I da Lei nº 9.099, de 1995).

Assim sendo, entendo que o juízo de primeiro grau entendeu corretamente pela incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo-o sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)